Tribunal: TCU
Processo: 003.301/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1432023, modalidade Pregão e Uasg 389626 (Objeto: Supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 143/2023 (Processo 430/2023) do SEST SENAT DF PE 143/2023, cujo objeto é a contratação de serviços de outsourcing para operação de almoxarifado virtual in company, sob demanda, para o departamento executivo e unidades operacionais do SEST, para suprimento de materiais de consumo odontológico.)

Inteiro teor:
Acórdão 2238/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso VI, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, adotar as seguintes medidas e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.301/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fabiano Augusto Martins Silveira (31440/OAB-DF), representando Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional; Fabiano Augusto Martins Silveira (31440/OAB-DF), representando Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Serviço Social do Transporte (SEST), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 142/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. ausência de tratamento estatístico adequado na consolidação dos dados de pesquisa de preços, em especial a não exclusão de valores atípicos, previamente à aplicação da média simples para obtenção do valor estimado, em afronta ao disposto no subitem 7.3 da Instrução de Serviço IS-DEX/SEST/SENAT 018/2022, o qual exige a ordenação dos preços coletados, com a exclusão daqueles inexequíveis ou excessivamente elevados, antes da adoção de média, mediana ou menor valor como medida de tendência central; e 1.6.1.2. deficiências, na fase de planejamento dessa contratação, de levantamento de fornecedores no mercado aptos a atender à demanda da entidade, em contrariedade aos princípios da isonomia, publicidade e eficiência previstos no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do SEST.